Tribunal: TJSP
Processo: 0007110-26.2021.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que houvesse a retificação de cálculo de sua pena, para fins de progressão de regime. Decisão agravada que manteve o cálculo de pena elaborado pela contadoria judicial. Manutenção. Cálculos apresentados pelo sentenciado que estão equivocados, corretos os cálculos da contadoria judicial. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.